Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATO VÁLIDO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dever de informação, no tocante às regras do contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável; (ii) direito ao autor à restituição em dobro da quantia debitada em seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 67648444 - Pág. 2), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
5. A prova documental atesta que em 11/07/2022 o autor firmou contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento (ID 67648453). A quantia de R$3.511,20 foi depositada em sua conta corrente (67648452 - Pág. 6) e, embora o autor alegue que não tinha conhecimento da natureza do contrato, consumiu o crédito disponibilizado em sua conta bancária (ID 67650468).
6. Outrossim, foram observadas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não evidenciada qualquer violação ao dever de informação, e tampouco vício de consentimento.
7. No tocante à alegação de abusividade na contratação de cartão de crédito com margem consignada, a jurisprudência do TJDFT considera válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições, como no caso dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1807964, Terceira Turma Recursal, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 29/01/2024, publicado no PJe: 05/02/2024; Acórdão 1915682, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 02/09/2024, publicado no DJE: 12/09/2024; Acórdão 1726686, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 10/07/2023, publicado no PJe: 18/07/2023.
8. Destarte, atendido ao dever de informação e inexistindo vício no contrato denunciado, deve ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CCDC, art. 14, § 3o, II; art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1807964, Terceira Turma Recursal, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 29/01/2024; Acórdão 1915682, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 02/09/2024; Acórdão 1726686, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 10/07/2023.